Tribunal: STF
Processo: HC 234643
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA: INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.330.296/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido.



    4. Interposto agravo ao STJ, o relator negou provimento ao recurso especial. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato impugnado, no qual a 5ª Turma rejeitou a aplicação do princípio da insignificância, mas fixou o regime inicial semiaberto. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no referido princípio. Ressalta ser irrisório o valor subtraído (R$ 26,00). Aduz que a reincidência e os maus antecedentes não possuem o condão de afastar a benesse. 



    6. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no direito romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao direito penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do direito penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para a aplicação do princípio da bagatela: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. No caso dos autos, a aplicação do princípio foi afastada a partir das seguintes premissas: 



    “Pois então, no caso em apreço, constata-se que não se trata da subtração de coisa insignificante; não se trata de um palito de fósforo, de um alfinete usado, de um prego, mas não de um valor significativa para a grande maioria das famílias brasileiras, em especial a da vítima, que com absoluta certeza, se viu privada pela falta do dinheiro. 



    Por derradeiro, caso o pequeno valor da res furtiva, leve sempre à aplicação da insignificância e ao reconhecimento da atipicidade penal, não haverá tutela jurídica ao patrimônio de estabelecimentos comerciais que trabalham com miudezas, com armarinhos, ou seja, ‘lojinhas de turco’.



(...)



    Não há como acolher tal pedido, pelos péssimos antecedentes criminais do réu, e por ser reincidente específico em crimes contra o patrimônio, já tendo cumprido pena por grave crime de roubo e tráfico de drogas, ou seja, pela sua má conduta social, são por si só, suficientes para exasperação da pena base, comprovando que possui personalidade voltada a prática de vários delitos patrimoniais, evidenciando seu perfil comportamental avesso às leis e ao patrimônio alheio.” (e-doc. 3, p. 55-56; grifos nossos). 



    11. Na mesma linha, constou do acórdão relativo à apelação:



    “In casu, não obstante o baixo valor do bem (R$ 26,00), o fato é que a conduta apresentou periculosidade social, não podendo permanecer impune, sob pena de se criar um incentivo à prática de crimes semelhantes. Afinal, o réu é portador de maus antecedentes (fls. 80/83, processos nº 00410001-87.2003, nº 0023663-46.2007 e nº 0001169-85.2010) e também é reincidente (fls. 76 e 80/81, processo nº 0005912-41.2010; e fls. 77 e 83, processo nº 0007582-75.2012) evidenciando que esta não foi uma conduta isolada em sua vida. 



    Mantenho, portanto, a condenação pelos seus próprios fundamentos.” (e-doc. 3, p. 124; grifos nossos).



    12. O STJ, no ato apontado como coator, seguiu a mesma orientação: “o réu possui maus antecedentes, sendo reincidente específico em crimes contra o patrimônio, já tendo cumprido pena, inclusive, pela prática de roubo” (e-doc. 3, p. 220). 



    13. Vê-se, portanto, que o princípio da insignificância foi afastado, exclusivamente, em razão do histórico criminal do paciente, tendo em vista a reincidência e os maus antecedentes. Tal circunstância, porém, não é apta a, isoladamente, impedir a benesse.



    14. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Tribunal Pleno fixou seguinte tese:  



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.” (grifos nossos).



    15. Sendo assim, avalio que, na espécie, a conduta do paciente (furto) mostrou-se insignificante, não se verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio), ante o inexpressivo valor subtraído, R$ 26,00 (e-doc. 3, p. 42), e a ausência de circunstâncias que indiquem especial gravidade da conduta.



    16. Nesse cenário, sob o prisma dos princípios da intervenção mínima, lesividade, fragmentariedade e subsidiariedade do direito penal, que, como dito, alicerçam a teoria da insignificância, entendo evidenciada a atipicidade material da conduta.



    17. A conclusão tem amparo em precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado, a restituição do objeto do crime à vítima e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 171.037-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 23/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/02/2021,p. 12/02/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. Hipótese de furto contra supermercado de quatro shampoos no valor total de R$ 35,85, restituídos à vítima. 5. Agravo regimental provido, de modo a conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar o trancamento do processo penal por atipicidade da conduta em razão da insignificância.”



    (HC nº 201.078-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.”



    (HC nº 159.592-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 15/04/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) – “RES FURTIVA” NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 163.611-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, concedo a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, para absolver o paciente, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, da imputação veiculada no Processo-Crime nº 1506459-89.2019.8.26.0482, originário da 1ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator